Tribunal: TJBA
Processo: 8074320-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074320-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SONIA MARA FERREIRA

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DANO MORAL NÃO POSTULADO NA INICIAL
RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8074320-32.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
SONIA MARA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, anular o capítulo da sentença que condenou a parte ré ao pagamento da indenização por danos morais, por violação ao princípio da adstrição, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR